Tribunal: TJPA
Processo: 0024073-35.2006.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0024073-35.2006.8.14.0301

APELANTE: ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BENEFICIOS LTDA

APELADO: MARIA MADALENA FERREIRA BARBOSA

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INVALIDEZ PERMANENTE POR DOENÇA. ESTIPULANTE. LEGITIMIDADE PASSIVA. RELAÇÃO DE CONSUMO. CDC. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECUSA INDEVIDA DE PAGAMENTO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.

CASO EM EXAME

Trata-se de recurso de

Apelação Cível interposta por ASPEB Administradora E Agenciadora De Benefícios Ltda. contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por Maria Madalena Ferreira Barbosa, julgou procedentes os pedidos da inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, com fundamento no art. 269, I do CPC, condenando as rés ao integral pagamento do valor da apólice decorrente da invalidez por doença, da indenização securitária no valor de R$-50.000,00 (cinquenta mil reais),

acrescido de juros de mora à razão de 1% ao mês devidos a partir da citação, e correção monetária a partir do sinistro (03/12/2004), condenou as rés ao pagamento de indenização por danos morais em favor da autora/recorrida, no valor de R$-10.000,00 (dez mil reais), acrescido de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC a contar da prolatação da sentença ID 2710834.

A autora, servidora pública municipal, contratou seguro de acidentes pessoais em grupo, tendo sido posteriormente acometida por doença grave degenerativa que culminou em invalidez permanente, devidamente comprovada por documentos médicos e reconhecimento administrativo

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A legitimidade passiva da estipulante do seguro;
A obrigação de pagamento da indenização securitária por invalidez permanente; configuração de dano moral decorrente da recusa injustificada e da demora no pagamento do sinistro.

RAZÕES DE DECIDIR

Legitimidade Passiva da Estipulante.
A ASPEB atuou como estipulante do contrato coletivo, intermediando a contratação e integrando a cadeia de fornecimento. Em se tratando de relação de consumo, incide o art. 7º, parágrafo único, do CDC, impondo responsabilidade solidária entre todos os participantes da cadeia. A jurisprudência pátria consolidou o entendimento de que a estipulante possui legitimidade passiva nas ações de cobrança de seguro em grupo, especialmente quando atua diretamente na administração e operacionalização do contrato. Direito à Indenização Securitária. Restou comprovado nos autos que a autora preencheu os requisitos contratuais para percepção da cobertura por invalidez permanente, conforme documentação médica e reconhecimento administrativo. A recusa indevida caracteriza inadimplemento contratual. Danos Morais. A demora excessiva e a resistência injustificada ao pagamento da indenização securitária ultrapassam o mero inadimplemento contratual, configurando lesão extrapatrimonial.

A autora, portadora de doença grave e incapacitante, viu-se privada de verba essencial, suportando angústia e sofrimento que extrapolam o dissabor cotidiano

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme no sentido de que a recusa indevida ao pagamento de seguro pode ensejar dano moral quando demonstrada a repercussão concreta na esfera psíquica do segurado.

O quantum fixado (R$-10.000,00 – dez mil reais) mostra-se adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da medida

DISPOSITIVO

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida integralmente.

TESE

- A estipulante de seguro coletivo integra a cadeia de fornecimento e possui legitimidade passiva em ação de cobrança de indenização securitária.

- A recusa injustificada ao pagamento de seguro por invalidez permanente configura inadimplemento contratual apto a ensejar dano moral quando demonstrada repercussão concreta.

LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA RELEVANTES

- Código de Defesa do Consumidor, arts. 7º, 34;

- Súmulas 278 e 229 do STJ;

-
TJ-MT 10168847520218110000 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 24/11/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/11/2021;

-
TJ-MS - APL: 08006172920158120021- MS 0800617-29.2015.8.12.0021, Relator: Juiz Jairo Roberto de Quadros, Data de Julgamento: 12/07/2016, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 14/07/2016;

- STJ, AgRg no REsp n. 1.040.622/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 19/11/2013, DJe de 12/12/2013;

-
TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0802080-68.2022.8.14.0000 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 09/07/2024;

- TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0847505-93.2019.8.14.0301 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 18/02/2025.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de Apelação Cível e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

Plenário Virtual da Terceira Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de 10/03/2026 a 17/03/2026.

Turma Julgadora: Des. Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator), Desa. Anete Marques Penna de Carvalho e Juiz Convocado João Batista Lopes do Nascimento

Belém/PA, 10 de março de 2026.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Trata-se de recurso de

Apelação Cível interposta por ASPEB Administradora E Agenciadora De Benefícios Ltda. contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por Maria Madalena Ferreira Barbosa, julgou procedentes os pedidos da inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, com fundamento no art. 269, I do CPC, condenando as rés ao integral pagamento do valor da apólice decorrente da invalidez por doença, da indenização securitária no valor de R$-50.000,00 (cinquenta mil reais),

acrescido de juros de mora à razão de 1% ao mês devidos a partir da citação, e correção monetária a partir do sinistro (03/12/2004), condenou as rés ao pagamento de indenização por danos morais em favor da autora/recorrida, no valor de R$-10.000,00 (dez mil reais), acrescido de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC a contar da prolatação da sentença ID 2710834.

A autora celebrou contrato de seguro de acidentes pessoais em grupo, com cobertura para invalidez permanente por doença, no valor de R$- 50.000,00 (cinquenta mil reais), em 10/11/2000 (ID
2710815, fls. 23/25)
.

Posteriormente, foi acometida por doença degenerativa incapacitante, tendo sido reconhecida sua incapacidade definitiva para o trabalho. Apesar da apresentação da documentação exigida, as rés recusaram o pagamento da indenização, sob alegações diversas, culminando na presente demanda.

A sentença condenou as rés ao pagamento da indenização securitária, acrescida de encargos legais, bem como ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais (ID 2710834, fls. 280).

Irresignada, a ASPEB interpôs recurso de apelação, sustentando ilegitimidade passiva e inexistência de dano moral

Contrarrazões apresentadas pugnando pela manutenção da sentença (ID 2710837).

Vieram os autos à minha relatoria.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, passo a análise do mérito.

A preliminar de ilegitimidade passiva se confunde com o mérito. A apelada alega ilegitimidade passiva, entretanto a recorrente, ao administrar o seguro coletivo e intermediar sua contratação, integra a cadeia de fornecimento, atraindo a incidência do CDC.

A responsabilidade é solidária, nos termos do art. 7º, parágrafo único, do CDC, não podendo eximir-se sob o argumento de mera intermediária.

Art. 7° Os direitos previstos neste código não excluem outros decorrentes de tratados ou convenções internacionais de que o Brasil seja signatário, da legislação interna ordinária, de regulamentos expedidos pelas autoridades administrativas competentes, bem como dos que derivem dos princípios gerais do direito, analogia, costumes e eqüidade.

Parágrafo único.
Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo
.

Colaciona-se a jurisprudência pátria:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE PAGAMENTO DE
SEGURO
C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
SEGURO
DE
VIDA
–
LEGITIMIDADE

PASSIVA
DO ESTIPULANTE E DA
SEGURADORA
– GRUPO ECONÔMICO – CARACTERIZAÇÃO – TEORIA DA APARÊNCIA – INCIDÊNCIA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Possui
legitimidade

passiva

ad causam
a instituição financeira que divulga a comercialização, efetiva a contratação do
seguro
, recebe o pagamento dos prêmios, figura como estipulante no contrato de adesão e coloca sua marca na documentação, conferindo garantia ao negócio, como no caso dos autos.

As empresas ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A, ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A integram o mesmo conglomerado econômico. Assim, por força da teoria da aparência, ambas são legitimadas para responder à ação promovida pelo agravante. (TJ-MT 10168847520218110000 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 24/11/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/11/2021)
, grifo nosso.

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO COMINATÓRIA C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS -
SEGURO
PRESTAMISTA - NEGATIVA DE PAGAMENTO POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS - MORTE COMPROVADA - DEVER DE QUITAÇÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO - COBRANÇA DAS PARCELAS VINCENDAS INDEVIDAS - RESTITUIÇÃO EM DOBRO - DANO MORAL CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
É da
Seguradora
o ônus de demonstrar o fato desconstitutivo do direito do segurado, notadamente por se tratar de uma relação de consumo. In casu, a recorrida cumpriu com seu ônus, qual seja, demonstrar a existência do
seguro
prestamista, que beneficia o estipulante - administradora do consórcio - e os herdeiros, no caso de morte do segurado. Estando comprovada a morte de segurado, não há razão para a negativa do pagamento do
seguro
em razão da exigência de novos documentos.
A continuidade na cobrança das parcelas vincendas do contrato que deveria ter sido quitado em razão do
seguro
prestamista, configura cobrança indevida, ensejando a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, máxime considerando que a instituição financeira, mesmo diante da informação do acidente e da morte do segurado, não concedeu a quitação do contrato, tampouco suspendeu a cobrança enquanto o procedimento de análise do sinistro era feito. A negativa injustificada de pagamento de
seguro
prestamista configura dano moral. Recurso conhecido em improvido. (TJ-MS - APL: 08006172920158120021- MS 0800617-29.2015.8.12.0021, Relator: Juiz Jairo Roberto de Quadros, Data de Julgamento: 12/07/2016, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 14/07/2016), grifo nosso.

No mesmo sentido o C. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
SEGURO
DE
VIDA
. COBRANÇA.
LEGITIMIDADE

PASSIVA
DA ESTIPULANTE.
SEGURO
RELAÇÃO DE CONSUMO.
SEGURO
CONTRATADO NO INTERIOR DO BANCO. SÚMULA Nº 83/STJ. QUESTÃO DECIDIDA COM BASE NAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS DA CAUSA. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. "É parte legítima para responder à ação em que é cobrado o cumprimento do contrato de
seguro
o banco que divulga o produto, recebe o valor do prêmio, expede apólice e presta as informações necessárias ao segurado. Precedentes do STJ" (REsp 592.510/RO, Rel. Ministro Barros Monteiro, DJ 3/4/2006).

2. "Na esteira de precedentes desta Corte, a oferta de
seguro
de
vida
por companhia seguradora vinculada a instituição financeira, dentro de agência bancária, implica responsabilidade solidária da empresa de seguros e do Banco perante o consumidor" (REsp 1.300.116/SP, Rel. Ministra Nanacy Andrighi, DJe 13/11/2012).

3. Estando o acórdão recorrido em perfeita harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça incide a Súmula nº 83 desta Corte, aplicável por ambas as alíneas do permissivo constitucional.

4. Para prevalecer a pretensão em sentido contrário à conclusão do Tribunal de origem quanto à solidariedade
passiva
do banco na demanda, mister se faz a revisão do conjunto fático dos autos, o que, como já decidido, é inviabilizado ante o óbice da Súmula nº 7 desta Corte.

5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp n. 1.040.622/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 19/11/2013, DJe de 12/12/2013), grifo nosso.

Este E.TJPA segue em consonância com a jurisprudência pátria e com o Tribunal da cidadania:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO DE VIDA. AÇÃO DE COBRANÇA. TUTELA ANTECIPADA.
MANTIDA A LEGITIMIDADE PASSIVA DA CORRETORA DE SEGUROS. ENTENDIMENTO DO STJ
. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA PRESENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em ação de cobrança de seguro de vida, deferiu tutela antecipada para determinar o depósito judicial do valor securitário, sob o fundamento de que a seguradora recusou o pagamento da indenização à autora, ora agravada, diagnosticada com câncer, sob a alegação de exclusão contratual.

2. A agravante, corretora de seguros, sustenta, em síntese, sua ilegitimidade passiva, argumentando que apenas intermediou a contratação do seguro.

3. No entanto, o entendimento jurisprudencial consolidado no Superior Tribunal de Justiça, aplicável ao caso em tela, reconhece a legitimidade passiva da instituição financeira que, em vínculo com a companhia seguradora, promove a venda do seguro em suas dependências, fornecendo informações e expedindo a apólice ao segurado.

4. Na hipótese em análise, restou demonstrado nos autos que a agravante atuou na comercialização do seguro, prestando informações à agravada.

5. A decisão recorrida demonstrou, de forma fundamentada, a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito da agravada, portadora de doença grave coberta pela apólice, e o perigo de dano, em virtude da urgência em custear o tratamento médico.

6.
Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0802080-68.2022.8.14.0000 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 09/07/2024), grifo nosso.

Ademais, aplica-se o art. 34 do CD, que, sob o manto da Teoria da Aparência, impõe que os deveres de boa-fé, cooperação e transparência e informação a todos os fornecedores – diretos ou indiretos – que aos olhos do consumidor, participem da cadeia de fornecimento; por isso, o CDC prevê a responsabilização solidária de todos os que fazem parte da relação de consumo.

Art. 34. O fornecedor do produto ou serviço é solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos.

Segundo a súmula 278 do STJ “
O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral
.”, de sorte que quando da propositura da ação a autora sequer estava aposentada por invalidez, de modo que o prazo prescricional não tinha iniciado

(Portaria de aposentadoria ID 2710822), posto que a
ciência

inequívoca
se dá com a concessão da aposentadoria, que se perfectibilizou ao longo da lide
.

A súmula 229 do STJ é clara: “
O pedido do pagamento de indenização à seguradora suspende o prazo de prescrição até que o segurado tenha ciência da decisão
”. O documento ID 2710815, fls. 30, datado de 08/05/2006, demonstra que a autora, após estar munida de todos os exames médicos que indicavam sua incapacidade, informou os recorrentes, requerendo o valor do seguro mesmo antes de estar aposentada de fato (Portaria de aposentadoria datada de 22 de agosto de 2011, ID 2710822).

Restou incontroverso que a autora sofreu invalidez permanente por doença, fato gerador da cobertura securitária (Portaria de aposentadoria ID 2710822). O inadimplemento contratual restou configurado diante da negativa injustificada de pagamento.

Nesse sentido este E.TJPA:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C/C DANOS MORAIS. SEGURO DE VIDA. NEGATIVA DE COBERTURA. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL. CONTROVÉRSIA SOBRE O CALCULO DO VALOR DEVIDO. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL À LESÃO.
CÁLCULO QUE DEVE PONDERAR O SEGUIMENTO LESIONADO COM A PORCENTAGEM CONSTANTE NA TABELA. SENTENÇA QUE DEIXOU DE OBSERVAR A NECESSIDADE DE CONTABILIZAR O PERCENTUAL DA LESÃO PARCIAL. DANO MORAL. EXISTENTE. VALOR DA INDENIZAÇÃO MORAL FIXADA EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). REDUÇÃO NECESSÁRIA PARA O IMPORTE DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)IV)
Dano moral existente, vide negativa da prestação do seguro em momento de vulnerabilidade do consumidor
;(...)
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0847505-93.2019.8.14.0301 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 18/02/2025), grifo nosso.

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA C/C
DANOS MORAIS. NEGATIVA DE COBERTURA FUNDADA EM PRESCRIÇÃO. INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE POR DOENÇA RECONHECIDA
. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO FIXADO PELA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por seguradora contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização securitária por invalidez funcional permanente por doença, reconhecendo o direito da autora ao pagamento do valor previsto em apólice de seguro, bem como à indenização por danos morais.

A seguradora negou cobertura com fundamento em prescrição, alegando decurso de mais de um ano entre a ciência da doença e a comunicação do sinistro, e insurgiu-se contra a não realização de perícia médica.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Inexistência de cerceamento de defesa, uma vez que a própria seguradora, por meio de laudo pericial interno, reconheceu a invalidez permanente da segurada, sendo a controvérsia exclusivamente jurídica quanto ao termo inicial da prescrição.

5. Comprovado que a ciência inequívoca da invalidez se deu em 05/03/2021, e que o aviso de sinistro foi protocolado em 04/02/2022, não transcorreu o prazo prescricional de um ano previsto em lei.

6.
Configurado o dano moral decorrente da recusa indevida de cobertura securitária, sendo a invalidez grave, com comprometimento físico permanente, o que agrava a situação psicológica do segurado
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1.
O termo inicial da prescrição da ação de cobrança de indenização por invalidez funcional permanente por doença é a data em que o segurado tem ciência inequívoca da incapacidade. 2. A recusa indevida do pagamento de indenização securitária, especialmente em casos de invalidez grave, configura dano moral indenizável.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0804238-76.2022.8.14.0039 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 09/12/2025), grifo nosso.

A conduta das rés extrapolou o mero descumprimento contratual, visto que autora, já fragilizada por enfermidade grave e incapacitante, foi submetida a prolongada espera e negativa indevida de verba alimentar.

A jurisprudência do STJ admite a indenização quando a negativa de cobertura securitária gera sofrimento que transcende o aborrecimento cotidiano e o valor fixado na sentença mostra-se moderado e proporcional

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença na íntegra, por seus próprios e jurídicos fundamentos, com base nos arts. 932, IV, “a”, “b” do CPC e 133, XI “a”, “b”, “d” do Regimento Interno do TJPA.

É como voto.

Alertem-se às partes que embargos declaratórios não se prestam à revisão de fatos e provas, nem à impugnação da justiça da decisão, cabendo sua interposição nos estreitos limites previstos nos artigos 1.022 do CPC.

Da mesma forma, caso haja interposição do recurso de Agravo Interno e, este venha a ser declarado manifestamente improcedente, em votação unânime pelo Órgão Colegiado, haverá a incidência da aplicação de multa, nos termos do §2º do art. 1.021 do CPC.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC/15 que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/15.

Atente-se a Secretaria para que as publicações sejam em nome do advogado João Carlos Silveira OAB/SP 52.052, conforme requerido.

À Secretaria para as devidas providências.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 20/03/2026